Tribunal: TJDFT
Processo: 0710231-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joaquim Pinto Souto Maior Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Id 85665194 do processo de referência) que, nos autos da ação de exigir contas por ele ajuizada, em desfavor de Luis Felipe Belmonte &amp; Advogados Associados, processo 0730922-47.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória, nos seguintes termos: (...) De outra parte, indefiro o pedido de tutela liminar de ID Num. 80982210, para reserva de honorários advocatícios no processo no 381-63.1994.4.01.4200 em trâmite na 1a Vara Federal da Seção Judiciária de Boa Vista, visto que a presente demanda se encontra no início da segunda fase da ação de prestação de contas, estando apenas definido, por meio da decisão de ID Num. 78459764, o dever de prestar contas pelo réu, o que torna prematura eventual concessão da tutela de urgência pretendida, eis que sequer há saldo definido, nestes autos, a ser percebido pelas partes. Outrossim, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que o magistrado pode conceder tutela de urgência quando houver elementos a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, em sede de cognição sumária e conforme se depreende dos autos, ao menos neste momento processual não há como aferir-se a probabilidade do direito arguido pela parte autora, e ainda, tendo em vista, também, a ausência da demonstração do risco ao resultado útil do processo, torna-se incabível o deferimento da tutela de urgência de ID Num. 85098751. Assim, aguarde-se o decurso do prazo constante na decisão de ID Num. 78459764. Intimem-se. Inconformada, a parte autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 24716837), relata, em 5/11/1991, ter firmado contrato com o agravado para prestação de serviços advocatícios, cujo objeto era o acompanhamento de ações movidas pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Roraima em desfavor da União. Explica que a prestação de contas se refere às obrigações prevista nos itens b.3 e b.4 do contrato celebrado, nos quais ficou estabelecido o pagamento do percentual de 20% de verba honorária contratual e de 25% de honorários de sucumbência. Narra o acolhimento do pedido formulado na inicial na primeira fase, com o reconhecimento do dever de prestar contas, sobre eventuais valores recebidos, a título de êxito no processo 523/92 (94.00.00015-4), relativo aos itens b.3 e b.4 do contrato firmado pelas partes. Menciona ter sido autorizada a expedição de alvará de levantamento de valores referentes a honorários de sucumbência no processo 381-63.1994.4.01.4200, em trâmite na 1a Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima. Noticia não ter sido levantada a quantia em depósito naqueles autos. Sustenta a necessidade de bloqueio cautelar dessa verba, a fim de garantir resultado útil ao processo, porque se trata de quantia elevada e vislumbra dificuldade em futura execução. Entende justificado, na hipótese, o poder geral de cautela para resguardar o percentual discutido na segunda fase da ação em voga. Sintetiza a probabilidade do direito nas seguintes assertivas: a) é incontroversa a relação jurídica do Agravado com o Agravante, consubstanciada em vínculo obrigacional contratual; b) o próprio Juízo a quo condenou o Agravado a prestar contas sobre as cláusulas “b.3” e “b.4” do contrato em foco; c) o Agravado não apresentou as contas com a quitação dos 25% das parcelas já recebidas no passado e mesmo intimado para prestar as contas pelo Juízo a quo, quedou-se inerte; d) o valor, cujo bloqueio se pleiteia, é restrito à parcela controvertida que é objeto de discussão nos presente autos; e e) a medida objetiva assegurar resultado útil ao provimento jurisdicional. (Id 24716837, p. 8/9) Fundamenta o perigo de dano na iminência de levantamento de vultosa importância objeto de discussão. Diz exigível máxima cautela, haja vista a possibilidade de uma das partes ter extrema dificuldade na devolução da quantia. Frisa inexistir risco de dano reverso, porque a pretensão liminar é apenas de suspensão, até julgamento do mérito do agravo de instrumento, do levantamento de 25% (vinte e cinco por cento) da quantia indicada em alvará. Ao final, pede a concessão liminar e inaudita altera pars da tutela de urgência, para que determinada seja a reserva de 25% do valor especificado no alvará que a parte agravada receberá no processo 381-63.1994.4.01.4200, em trâmite na 1a Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima. Aduz possível o levantamento da quantia pela parte agravada se ela prestar caução ou contracautela. No mérito, pede a confirmação do provimento liminar para que sejam reservados 25% do valor do alvará para o pagamento dos honorários advocatícios de que se afirma credor. Preparo recolhido (Ids 24716839 e 24716838). É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Quanto à tutela de urgência de natureza cautelar, o art. 301 do CPC prevê sua efetivação “mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. Esclareço que, embora a parte agravante expresse interesse em obter tutela de urgência no recurso, o conteúdo da medida pretendida não consubstancia mero efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A rigor, pretendida a antecipação da tutela recursal para que seja reservada a quantia correspondente a 25% do valor total a ser levantado por força de alvará a ser expedido em favor da parte agravada; medida essa asseguradora do recebimento de honorários advocatícios devidos pelo agravado e aos quais afirma ter direito. Essa, portanto, a questão a ser objeto de exame em âmbito de revisão da decisão agravada, que indeferiu a providência acauteladora postulada pelo ora agravante. Pois bem, apesar do esforço argumentativo empreendido em razões recursais, não encontro evidenciados os requisitos para antecipação da tutela recursal, isso porque não reconheço a probabilidade de provimento do recurso. Explico. O agravante defende a necessidade de reservar parcela de quantia a ser levantada pelo agravado, nos autos do processo 381-63.1994.4.01.4200, em trâmite na 1a Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, para pagamento de honorários advocatícios. Menciona decisão favorável a seu interesse, a qual foi proferida na primeira fase da ação de exigir contas que moveu em desfavor da parte agravada. Lembra ser expressivo o valor indicado no alvará de levantamento com expedição autorizada pelo juízo. Pois bem, não serve a constituir obrigação de pagar a ser imposta ao agravado o êxito do agravante na primeira fase da ação de exigir e de prestar contas que moveu em desfavor da parte recorrida. O reconhecimento do direito de exigir contas de valores liberados em processo trabalhista, em razão de vínculo contratual de prestação de serviços advocatícios entre as partes, não certifica, por si só, o alegado direito de crédito. De fato, não há crédito reconhecido em favor da parte agravante, muito menos condenação da parte agravada ao pagamento de quantia certa. O pronunciamento judicial invocado tão somente a ele reconheceu o direito de exigir prestação de contas da parte agravada. Nada mais. A pretensão recursal visa, basicamente, tornar indisponíveis parcela do valor que será recebido pela parte agravada no processo 381-63.1994.4.01.4200, em tramitação na 1a Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, para assegurar eventual pagamento de suposta indenização, caso obtenha provimento judicial favorável na segunda fase da ação de prestação de contas. Verifico, todavia, que o contrato de prestação de serviços entabulado pelas partes litigantes (Id 46931213 do processo de referência), o qual constitui objeto da ação de exigir e de prestar contas, não engloba o processo em curso na 1a Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, em que a parte agravada obteve autorização para levantar honorários advocatícios de sucumbência. Segundo esse negócio jurídico realizado pelas referidas partes e de acordo com o esclarecimento na emenda à petição inicial (Id 48657885 do processo de referência), as cláusulas estampadas nos itens b.3 e b.4 se referem à reclamação trabalhista autuada originariamente com o número JCJBV 523/92, posteriormente alterado para o número 94.00.00015-4, quando da declinação da competência para a Justiça Federal. O alegado vultoso valor a ser recebido pela agravada, por si só, não autoriza a tutela de urgência cautelar, a fim de garantir eventual execução de obrigação de pagar quantia certa que possa vir a ser estabelecida em benefício da parte agravante. Quanto ao receio manifestado de possível dificuldade que poderá ter a parte agravada em suportar eventual cumprimento de sentença, não se justifica pelo só fato do elevado valor a ser apurado em ação de exigir e de prestar contas. Antes, o que evidenciam os autos é o interesse em que, desde logo, fique destacada por indisponibilidade a quantia referente ao débito dito existente, mas não certificado por decisão judicial. Ocorre que o agravante não cuidou de demonstrar, minimamente, estar a parte agravada em situação de insolvência civil ou estar ocultando ou dilapidando seu patrimônio para evitar o cumprimento de obrigações assumidas. É inviável presumir essa situação para reconhecer o direito do agravante à tutela de urgência requestada no juízo de origem, para obstar o levantamento de parcela da quantia pertencente à parte agravada no alvará a ser expedido em favor dele no processo em curso na Justiça Federal em Roraima. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado desta e. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA. PENHORA DE CRÉDITO DA TITULARIDADE DA PARTE RÉ. MEDIDA CONSTRITIVA DE NATUREZA CAUTELAR. NATUREZA DE ARRESTO. PROVA LITERAL DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. INEXISTÊNCIA. FASE COGNITIVA DA AÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, inclusive quando revestida de natureza cautelar (CPC, arts. 300 e 303). 2. A tutela provisória aviada com feição de arresto, destinada à indisponibilidade de patrimônio da parte ré como forma de asseguração da efetivação do direito material postulado, somente é passível de ser concedida se divisada a probabilidade do direito invocado e a plausibilidade da subsistência da não concessão advir risco ao resultado útil do processo, implicando a ausência desses pressupostos conjugados seu indeferimento em sintonia, inclusive, com os postulados inerentes ao devido processo legal. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1155159, 07168872220188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Diante dos argumentos expostos, em que a ação de exigir e de prestar contas até o momento se encontra em fase de conhecimento, a parte agravada ainda prestará as contas exigidas e não está reconhecido o crédito em favor da parte agravante, não identifico a probabilidade de reconhecimento do direito alegado nem de provimento do agravo de instrumento. Em relação ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito invocado, de modo que sem verificação daquele considero inviável o reconhecimento deste, notadamente pela carência de elementos de informação que demonstrem ser fundado e concreto o receio de dilapidação ou ocultação de bens pelo agravado para evitar eventual satisfação de crédito em cumprimento de sentença. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais do art. 300, caput, do CPC para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, considero ausentes os indispensáveis pressupostos para atribuição da postulada tutela cautelar de urgência. De qualquer sorte, a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após oitiva da parte agravada, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso. Por essas razões, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 22 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2]Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;